Tribunal: STF
Processo: HC 63050
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- AO CONTRARIO DO QUE SUCEDE EM RELAÇÃO AS CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES, AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PODEM FAZE-LA ULTRAPASSAR O
MAXIMO COMINADO PARA O CRIME. PENA CORRETAMENTE FIXADA, EM ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.